Tribunal: TJDFT
Processo: 0725250-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ÍNFIMA QUANTIDADE APREENDIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DA MERCANCIA. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. DINÂMICA MERAMENTE SUSPEITA. PROVA INDICIÁRIA FRÁGIL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. A condenação por tráfico de drogas exige prova concreta e segura da destinação mercantil. A apreensão de pequena quantidade — aproximadamente 1,14 g de crack —, desacompanhada de elementos objetivos de comércio, como dinheiro fracionado, anotações, movimentação suspeita ou confirmação pericial de supostas negociações, não permite a manutenção do decreto condenatório.
2. A condição de reincidente não autoriza presunções incriminatórias, pois o Direito Penal brasileiro é regido pelo princípio da responsabilidade pelo fato, e não pelo autor. A pequena quantidade de droga, desacompanhada de elementos independentes de mercancia, afasta o tipo do art. 33 da Lei no 11.343/06.
3. Embora o testemunho dos agentes policiais, colhido sob contraditório, constitua meio de prova idôneo, sua força de convicção exige, especialmente em crimes de tráfico de drogas, corroboração independente por outros elementos de prova, sobretudo quando há divergências relevantes nas descrições físicas do suposto autor e a persecução se inicia a partir de dinâmica meramente suspeita, não acompanhada de flagrante visualização da suposta mercancia.
4. A declaração extrajudicial do usuário que teria adquirido a substância do acusado, pessoa com mandado de prisão em aberto e extenso histórico criminal, não confirmada em Juízo, mitiga a sua higidez e a sua valoração e, desacompanhada de outros elementos probatórios, viola o CPP, art. 155, por ausência de contraditório judicial, além de revelar fragilidade intrínseca em razão do interesse do declarante.
5. A troca de objetos seguida da apreensão de pequena quantidade de droga não é suficiente, por si só, para comprovar a finalidade de tráfico, especialmente diante da ausência de outros elementos concretos que indiquem a mercancia.
6. A insuficiência probatória, marcada pela ausência de provas conclusivas da autoria e da mercancia, assim como a fragilidade de indícios decorrente da inexistência de confirmação judicial do relato do usuário, conduz à aplicação do princípio in dubio pro reo e à consequente absolvição do réu, nos termos do CPP, art. 386, VII.
7. Recurso conhecido e provido.